Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009003-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), ARLINDO MACIEL RAMOS - CPF: 040.534.860-68 (AGRAVANTE), EDILIO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.014.605/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO SÁLÁRIO DO DEVEDOR, ORA AGRAVANTE - VEDAÇÃO – ART. 833, INCISO IV, DO CPC – NATUREZA ALIMENTAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial”. (N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 17/5/2023, DJE de 24/5/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos recursais, interposto por
ARLINDO MACIEL RAMOS
,

contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos no 0002532-67.2011.8.11.0037 – AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
, que determinou a remessa de ofício ao INSS para proceder à que desconto, mensalmente, do percentual de 15% (trinta por cento) do benefício de aposentadoria (NB: 1408285530) de titularidade do executado ARLINDO MACIEL RAMOS, até a quitação total do débito discutido nos autos, que perfaz o montante de R$ 40.384,98 (quarenta mil trezentos e oitenta e quatro reais noventa e oito centavos).

O agravante inconformado com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos.

Assevera que “o valor a ser descontado do executado é impenhorável, pois oriundo dos proventos de aposentadoria” (id. 165629657 - Pág. 4).

Sustenta que “a explanação nos autos de origem, o juízo a quo considerou ser possível a penhora em conta salário desde que limitada a 30% dos rendimentos auferidos pelo devedor, deferindo o pedido de penhora de 15% da aposentadoria recebida pelo executado, o que afastaria a sua impenhorabilidade. Ocorre que, conforme já aduzido na Exceção de Pré-executividade juntada no id. 80410005 do processo de origem e comprovado pelos documentos que a acompanham, a qual inclusive foi acolhida pelo Juízo de piso, o executado recebe de aposentadoria mensalmente o valor de R$1.212,00, sendo este insuficiente sequer para prover a sua subsistência e de sua família. Dessa forma, em que pese deferido pelo Juízo de primeiro grau o desconto de 15% da aposentadoria, não há dúvida de que é essencial para o custeio do mínimo necessário para sobrevivência do executado e de sua família” (id. 165629657 - Pág. 5).

Ressalta a necessidade de se “declarar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do executado, pois eventual constrição acarretará em grandes dificuldades para ele e sua família na manutenção de suas necessidades básicas, LEVANDO-SE EM CONTA QUE SE TRATA DE PESSOA IDOSA E COM QUADRO DE SAÚDE INSTÁVEL, necessitando de tratamento e medicamentos” (id. 165629657 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão liminar de efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação.

Antecipação de tutela de urgência deferida (id. 165704675 - Pág. 3).

O agravante aportou aos autos pedido de juntada de documentos (id. 165852698 - Pág. 1)

A arte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 166260657 - Pág. 1/3), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos recursais, interposto por
ARLINDO MACIEL RAMOS
,

contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
autos no 0002532-67.2011.8.11.0037 – AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
, que determinou a remessa de ofício ao INSS para proceder à que desconto, mensalmente, do percentual de 15% (trinta por cento) do benefício de aposentadoria (NB: 1408285530) de titularidade do executado ARLINDO MACIEL RAMOS, até a quitação total do débito discutido nos autos, que perfaz o montante de R$ 40.384,98 (quarenta mil trezentos e oitenta e quatro reais noventa e oito centavos).

Pois bem.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece limitações à penhora, com a finalidade de preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o ato de cumprimento de sentença represente uma ameaça para sua subsistência, em razão da própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou o entendimento de que “é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”. (REsp n. 978.689/SP).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 18/8/2021).

Eis o posicionamento deste E. Tribunal:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
PENHORA
DE 30% DO
SÁLÁRIO
DA AGRAVANTE – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DE POSSIBILIDADES DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos
salários
, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50
salários

mínimos
mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2.
Agravo
interno não provido” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1954845/RO – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 28/03/2022, DJe 12/04/2022)”. (N.U 1002539-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao CAGED ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza. II - Em que pese as alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial”. (N.U 1002268-27.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 17/5/2023, DJE de 24/5/2023).

Embora não se desconheça que “a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (REsp n. 1547561/SP), “é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família.” (REsp 1806438 / DF).

Note-se, que os descontos comprometerão a sobrevivência da parte agravante uma vez que, conforme demonstrado nos autos, recebe pensão de apenas um salário mínimo.

É de se ressaltar que não se trata de fase de cumprimento de sentença de dívida oriunda de pensão alimentícia, tampouco de alguma outra exceção prevista em lei, que, por conseguinte, não pode ser flexibilizada.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para revogar a decisão fustigada, a fim de impedir a realização do desconto sobre os proventos de aposentadoria (benefício previdenciário) do Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023